Tribunal: TJDFT
Processo: 0716537-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA EM EXCESSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. RITO INCOMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 1.026,45, referente à dobra do valor cobrado em excesso. Em seu recurso a parte ré/recorrente aduz que a parte autora transferiu a mais a quantia de R$ 972,39, não podendo ser responsabilizada por tal ação. Ressalta a pronta devolução do valor transferido a maior. Requer a reforma da sentença e para improcedência dos pedidos. A parte autora/recorrente argumenta que, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de exibição de documento que comprovaria o pagamento de seguro prestamista, a parte ré/recorrida teria colacionando em sua contestação, print do valor desembolsado a esse título, que justificaria sua devolução. No mais, sustenta a ocorrência de dano moral.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 21513807/21513810 e 21513814/ 21513816). Contrarrazões apresentadas (ID 21513824 e 21513826).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Avançando no mérito, verifica-se que as documentações coligidas aos autos demonstram que as informações fornecidas à parte autora/recorrida no dia 21/02/2020 (ID 21512958), davam conta que o valor necessário para quitação contrato de empréstimo seria o montante de R$ 13.033,90, açambarcando as parcelas de número 05 a 18.
V. Concretamente, tem-se que a parte autora/recorrida somente promoveu o pagamento integral da referida importância, em razão de estar munida de dados repassados pela parte ré/recorrente, conforme se vislumbra do comprovante anexados aos autos (ID 21513759). Nesse sentido, não assiste razão à parte ré/recorrente quanto ao argumento que o depósito a maior teria sido realizado a sua revelia, porquanto evidencia-se que a parte autora/recorrida efetuou o pagamento da quitação do empréstimo em conformidade com as orientações recebidas.
VI. No mais, o documento que supostamente teria comunicado a autora/recorrida quanto ao montante de quitação do contrato de empréstimo ser no valor de R$ 12.031,24, remonta a data de 26/02/2020 (ID 21513794), contudo a quitação ocorreu no dia 21/02/2020, tendo como base as informações de quitação contidas na planilha processada dia 21/02/2020 (ID 21512958). Dessa forma, não remanesce dúvida no que tange ao dever da parte ré/recorrida em pagar a quantia de R$ 1.026,45, porquanto a parte autora/recorrida foi cobrada em excesso, fazendo jus à repetição do indébito de forma dobrada, nos termos dos art. 42 do CDC, restando incólume, nesta parte, a sentença proferida pelo juízo de origem.
VII. No tocante ao pedido da parte autora/recorrente de apreciação da restituição do seguro prestamista, constata-se que as documentações acostadas aos autos não são hábeis ao julgamento do mérito, dependendo de juntada de outros documentos em especial a apólice de seguro e planilha de cálculo do valor remanescente. Ainda que se passasse à análise do mérito sobre a possibilidade de restituição do seguro prestamista somente com os documentos acostados aos autos, o pedido feito na inicial se mostra genérico e ilíquido, visto que carece de planilha de cálculo para que a importância seja devolvida nos termos delineados na proposta “pró-rata temporis” (ID 21513801).
VIII. Ademais, é cediço que a exibição de documentos é incompatível com o rito dos juizados especiais, conforme disposto no art. 51, II, da Lei no 9.099/95. Portanto, a sentença que extinguiu o feito sem mérito, considerando que o pedido de exibição de documentos não se mostrava compatível com o rito dos Juizados Especiais, não merece reparos.
IX. Finalmente, a reparação por dano moral é devida quando presentes seus pressupostos, quais sejam: ação ou omissão do agente, dano efetivo à vítima e nexo de causalidade entre a ação e o dano ocorrido.
X. Não obstante a demora na devolução de valor pecuniário, indevidamente cobrado em excesso da parte autora/recorrente, não houve demonstração, no caso em análise, de efetivo prejuízo à estabilidade financeira ou abalo psíquico da parte autora/recorrente. Ademais, a situação em comento é razão para irritação e aborrecimento, entretanto não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral.
XI. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sucumbência recíproca.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.